Tribunal: TJPA
Processo: 0806141-11.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11884 - Fornecimento de Medicamentos
Data de julgamento: 2020-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806141-11.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BRAGANCA

AGRAVADO: MILENA DO SOCORRO ASSIS DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAUDE
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
. PRELIMINAR REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. BENS DE MÁXIMO VALOR JURÍDICO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-
Preliminar de Ilegitimidade Passiva
–
Responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, assim, qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso ao tratamento de saúde adequado. Precedentes do STF e STJ. Preliminar rejeitada.

2 - Mérito. Arguição de inexistência de direito subjetivo a ser tutelado de imediato. O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal em seu artigo 196.

3. Demonstrada a necessidade do tratamento médico especializado, consistente na disponibilização do medicamento descrito na inicial, pelo tempo solicitado, assim como tratamento médico necessário para o trato da moléstia de que é portadora a autora.

4. Embora se reconheça a dificuldade da Administração Pública de manter em seus respectivos orçamentos créditos suficientes para o atendimento das ações e serviços do SUS, em estrita obediência ao art. 195, § 5º, da Carta da República, defeso lhe é esquivar-se de seu dever constitucional para com o cidadão, sob o argumento de que não dispõe de verbas. Nem mesmo a alegada necessidade de inclusão da despesa no orçamento exime o Poder Público de seu mister constitucional. Não obstante o destacado papel que as normas orçamentárias detêm, estas não se podem constituir em entrave para a efetivação de direito constitucional reputado prioritário.

5. Entendo que o valor diário de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixado pelo juízo de piso, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em caso de descumprimento, está num patamar que se revela adequado para punir a insistência dos entes políticos em descumprir a ordem emanada do Poder Judiciário.

6. Recurso conhecido e não provido.

ACORDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em sede de Agravo de Instrumento, conhecer e negar provimento, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 17 dias do mês de fevereiro do ano de 2020.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de efeito suspensivo em Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão do MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Bragança, que nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer, proposta por EMILLY SABRINA DE SOUZA ARAÚJO, representada por sua genitora, Milena do Socorro Assis de Souza, deferiu a tutela antecipada para determinar que os requeridos Estado do Pará e Município de Bragança, garantam à autora, o tratamento médico especializado, consistente na disponibilização do medicamento descrito na inicial, pelo tempo solicitado, assim como tratamento médico necessário para o trato da moléstia de que é portadora a autora.

Arbitrou a multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em síntese, o agravante em suas razões (Id. n. 827609) sustenta acerca da ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Defende que a decisão liminar é nula pois não ouve a oitiva do Poder Público, bem como, a ilegitimidade passiva do Município de Bragança.

Alega que o fornecimento de medicação especial,
in casu
, SOMATROPINA 12 UI SOL INJ OU PÓ LIOF INJ (FR-AMP) GRUPO 1.B, é de exclusiva responsabilidade do ente estadual, com financiamento exclusivo do Ministério da Saúde, pelo sistema de reembolso.

Requer a minoração do
quantum
fixado à título de multa pelo eventual descumprimento da decisão e, ao final, requer que se atribua, de imediato, efeito suspensivo ao recurso, mantendo-se essa decisão até o julgamento do mérito recursal, na forma dos arts. 1.019, I, e 995, do CPC/2015.

O agravante aditou a petição inicial de agravo para requerer a retirada do Ministério Público Estadual do polo passivo do agravo e, a inserção da menor impúbere Emilly Sabrina de Souza Araújo, representada por sua genitora Milena do Socorro Assis de Souza ID 829735).

Ao final, pugna pela antecipação da tutela recursal, para que seja conferido efeito suspensivo ativo (CPC, art. 1.019, I).

Indeferi o pedido de efeito suspensivo (Id-Num. 838566).

Ofertadas as contrarrazões, conforme Id-Num. 2135406.

O Ministério Público de Segundo Grau exarou parecer manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso (Id-Num. 2432502).

É o sucinto relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso, pelo que passo a apreciá-lo.

1
-
DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Em sede preliminar, o Município de Bragança argui a sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da ação, uma vez que a presente ação “tem como objeto a intervenção cirúrgica renal”, e a paciente encontra-se aguardando leito.

Assevera que o medicamento não faz parte da farmácia básica que é atribuída ao município em relação à saúde, portando, não pode o município atuar em lide, no qual o objeto foge do seu limite de atuação.

Primeiramente, tenho que as alegações do agravante estão totalmente dissociados do contexto fático dos autos uma vez, a presente ação não tem como objeto a intervenção cirúrgica renal, uma vez que, na realidade, a menor Emilly Sabrina de Souza Araújo é portadora de Síndrome de Turner (CID 10Q96.3) necessitando de tratamento com hormônios sexuais, visto que seu desenvolvimento físico, bem como, seu sistema reprodutor, é reduzido e atrofiado em decorrência da síndrome.

Feito esses esclarecimentos, ressalto que a Constituição Federal prevê a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação dos serviços de saúde, de modo que qualquer um deles tem legitimidade para responder às demandas que visam o fornecimento gratuito de medicamento, exame ou procedimento médico, conforme estabelecido nos arts. 23, inciso II e 196:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Como bem assevera o Supremo Tribunal Federal, o direito à saúde, além de ser um direito fundamental, representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostra-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir em omissão (RE 271286 AgR/RS).

Deste modo, no RE 855.178 (Tema 793), o STF reconheceu a existência de repercussão geral sobre o dever do Estado a prestar serviços de saúde, obrigação que deve ser repartida de forma solidária, entre a União, os Estados e os Municípios, reafirmando sua jurisprudência, senão vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
(RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). (grifos nossos).

Neste sentido, igualmente posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO JUDICIAL PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS DO ART. 273 DO CPC. SÚMULA 7/STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA UNIÃO. 1. É possível a concessão de antecipação dos efeitos da tutela contra a Fazenda Pública para obrigá-la a fornecer medicamento a cidadão que não consegue ter acesso, com dignidade, a tratamento que lhe assegure o direito à vida, podendo, inclusive, ser fixada multa cominatória para tal fim, ou até mesmo proceder-se a bloqueio de verbas públicas. Precedentes. 2. A apreciação dos requisitos de que trata o art. 273 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela antecipada enseja o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 3.
O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problema de saúde
. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1291883 PI 2011/0188115-1, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 20/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2013). (grifos nossos).

Logo, o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária dos Entes Federativos (União, Estados e Municípios), de modo que qualquer um desses entes tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que objetiva a garantia do acesso ao tratamento de saúde.

Deste modo,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva
.

2 – DO MÉRITO

Cinge-se a demanda acerca do reconhecimento ou não do direito da jurisdicionada ao recebimento de medicamento não constante na farmácia municipal junto ao devido tratamento de saúde por meio do município de Bragança/PA.

2.1 – DO DIREITO TUTELADO E DOS PRINCÍPIOS DA RESERVA DO POSSÍVEL E TRIPARTIÇÃO HARMÔNICA DOS PODERES

O direito à vida e à saúde se qualificam como um direito subjetivo inalienável, assegurado a todos pela própria Constituição Federal.

Analisando os autos, nota-se que a paciente corre risco iminente de agravamento irreversível do quadro, com a possibilidade, inclusive, de risco de ir a óbito. Assim, a falta de atendimento prejudicará o tratamento da paciente e, por consequência, o estado de saúde da mesma. Desta feita, resta-se comprovada a gravidade e necessidade de cumprimento das determinações médicas, e compete ao agravante garantir o direito à saúde, assegurado constitucionalmente no art. 196, senão vejamos:

Art. 196 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

As normas contidas nos artigos 196 e 198 da CF/88 possuem natureza programática ao implementarem políticas de governo a serem seguidas pelo legislador ordinário, pois traçam diretrizes e fins colimados pelo Estado na consecução dos fins sociais, tal circunstância, no entanto, não afasta a responsabilidade do Município em garantir o direito essencial do ser humano à saúde, a qual consiste em um direito fundamental indissociável do direito à vida.

Portanto, a imposição ao Ente Municipal encontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em observância à proteção integral concedida aos cidadãos. Neste sentido, a condenação em questão não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal, da reserva do possível ou da razoabilidade.

Impende destacar, que o Poder Judiciário não é insensível aos problemas financeiros por que passam os Entes Federativos e, não desconhece que cabe a eles tarefa executiva de administrar e gerir os recursos públicos, implementar políticas públicas, impor programas políticos e direcionar recursos financeiros. Entretanto, ao Judiciário cabe dar efetividade à lei, ou seja, na inobservância da legislação pelos Poderes Públicos, aquele Poder deve intervir, dando uma resposta efetiva às pretensões das partes.

Por conseguinte, quanto à alegação de lesão à previsão orçamentária municipal, verifica-se que as afirmações são genéricas, pois o agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a inexistência de receita para o fornecimento do insumo pleiteado.

Neste sentido colaciona-se julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO A SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. MENOR. DIREITO FUNDAMENTAL. EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 e 2. Omissis 3.
Eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência do direito reclamado, bem como não há que se falar em ofensa aos princípios da universalidade, da isonomia e da igualdade, posto que o Poder Judiciário apenas está a ordenar o cumprimento dos dispositivos da Constituição Federal, violados quando da negativa da Administração Pública
. (2018.02109316-03, 190.702, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-21, Publicado em 2018-05-25). Grifei

No que tange ao perigo do dano, verifica-se estar presente diante a necessidade da criança em receber o tratamento adequado a manutenção de sua saúde.

Quanto a probabilidade do direito, verifica-se existente no presente caso, a favor da jurisdicionada, pois demonstrou a plausibilidade jurídica e fática através de laudos médicos.

Conforme verificado nos autos, não há prova em sentido contrário a contrapor a presunção de direito de EMILLY SABRINA DE SOUZA ARAÚJO, em razão dos diversos comprovantes médicos, os quais na forma do art. 300 do CPC impuseram os requisitos de verossimilhança para a concessão legal da tutela.

Desse modo, verifica-se que restaram preenchidos os requisitos da tutela de urgência concedida na ação principal, quais sejam: a) a probabilidade do direito e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (artigo 300, do CPC/15).

2.2 - DA MITIGAÇÃO DO ART. 2º DA LEI 8437/1992.

Sustenta o Agravante que, segundo o que determina a Lei 8437/92, faz-se necessária a oitiva prévia do Poder Público antes de ser apreciado o pedido liminar em sede de Ação Civil Pública.

Acerca do assunto, cumpre esclarecer que sobre essa exigência legal, a jurisprudência do STJ já entendeu que a obrigatoriedade de manifestação da autoridade pública antes da concessão da liminar não é absoluta, podendo ser mitigada à luz do caso concreto, notadamente quando a medida não atinge bens ou interesses da entidade em questão. Senão vejamos;

“ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSAO DE LIMINAR SEM OITIVA DO PODER PÚBLICO. ART.
2º
DA LEI N.
8.437
/1992. POSSIBILIDADE. PRAZO DECADENCIAL DE 120 DIAS. IMPETRAÇAOPREVENTIVA. INAPLICABILIDADE.

1. No caso dos autos, o Tribunal a quo, ao indeferir o pedido de suspensão da segurança, concluiu que não se afigurava o risco de grave lesão aos bens protegidos pela Lei n.
8.437
/1992, mas, por outro lado, afirmou que a plausibilidade do direito se encontrava presente na ação em razão de sustentada interferência direta nas atividades do recorrido, já que este determinou a prestação de serviços sem interesse dos estabelecimentos afetados e o ato impugnado influiria na livre iniciativa das empresas.

2. Sobre a alegada ofensa ao art.

2º

da Lei n.

8.437
/92, cumpre observar

que esta Corte Superior tem mitigado, com base em uma interpretação sistemática, a

aplicação do citado dispositivo, sobretudo quando o Poder Público, embora não tenha

sido ouvido antes da concessão da medida liminar, deixa de comprovar prejuízo.

Precedentes.

3. Acerca da afronta ao art.
18
da Lei n.
1.533
/51, também sem razão o recorrente, porquanto, no presente caso, o mandado de segurança é preventivo e, exatamente por ser possível a qualquer momento a concretização da norma local, renova-se a cada dia a ameaça de lesão e não corre o prazo decadencial de 120 dias. Precedentes.

4. Recurso especial não provido.” (REsp 1052430/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/04/2011, DJe 27/04/2011, grifei).

Cito, ainda, precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRATAMENTO MÉDICO.

PLEITO DE REALIZAÇÃO DE CONSULTAS COM PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DO PODER PÚBLICO E ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. REJEITADAS. MÉRITO.DIREITO À SAÚDE. DIREITO DE TODOS. DEVER DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR PELO JUÍZO DE 1º GRAU. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2017.01649796-48, 174.150, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-04-03, Publicado em 2017-04-27)

Pelo exposto, considero desnecessária a prévia manifestação da autoridade pública, em razão do bem jurídico a ser protegido (saúde/vida).

2.3 – DAS ASTREINTES E DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO

O Agravante defende ainda, que a multa estipulada em caso de descumprimento da decisão não observa os princípios razoabilidade e proporcionalidade.

O Superior Tribunal de Justiça há muito pacificou o entendimento sobre a possibilidade de se estabelecer multa contra a Fazenda Pública, como mecanismo processual utilizado para o cumprimento da decisão.

Nesse sentido, trago à colação o seguinte aresto de julgado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. ASTREINTES. FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. 1. A tese não trazida nas razões do recurso especial, mas apenas mencionada quando da interposição do agravo interno, não merece conhecimento por configurar inovação recursal. 2.
Segundo o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, é possível a fixação de multa diária contra a Fazenda Pública para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer
. Precedentes. 3. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido. (AgInt no REsp 1280068/MT, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 23/08/2016). Grifei.

Quanto ao valor diário das astreintes fixado pelo juízo de piso em R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em caso de descumprimento, entendo que o mesmo está num patamar que se revela adequado para punir a insistência dos entes políticos em descumprir a ordem emanada do Poder Judiciário.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento, porém
nego-lhe provimento
, mantendo in totum a decisão de 1º grau.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém, 27/02/2020